Tribunal: TJPA
Processo: 0005472-60.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005472-60.2012.8.14.0045

APELANTE: CARLOS REIS DE SOUSA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005472-60.2012.8.14.0045

COMARCA: REDENÇÃO – VARA CRIMINAL

APELANTE: CARLOS REIS DE SOUZA LUZ

DEFENSOR PÚBLICO: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ALEGAÇÕES.
NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA, MATERIALIDADE DAS PRÁTICAS DAS INFRAÇÕES PENAIS. INSUBSISTÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inexiste dúvida da materialidade e da autoria delitiva
. O Laudo de Exame complementar comprova a materialidade do crime de Lesão Corporal,
não logrando êxito o recorrente em provar o contrário.

O discurso de quem foi alvo de palavras intimidadoras, nesse contexto decorrente de relação íntima de afeto, não tem como não ganhar relevância no convencimento do juiz, sobretudo, como já ressaltado, quando coerente ao que asseverara a vítima

Recurso conhecido e não provido.

Belém, 07 de junho de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Carlos Reis de Souza Luz,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Redenção
, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas, nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006.

Consoante observa-se do termo de Boletim de Ocorrência, consta:

(...) que no dia 30.11.12, por volta das 22h, a depoente encontrava-se em sua residência, visto que acabara de chegar de Redenção, momento em que percebeu que CARLOS encontrava-se no local; Que, a depoente disse que CARLOS teria lhe tentou beijar a depoente, momento em que a mesma não permitiu, motivo pelo qual o mesmo passou a injuria-la, dizendo que a depoente é uma “vagabunda”, “safada”, entre outros nomes, pelo fato de não se conformar com o fim do relacionamento; Que, a depoente relata ainda que foi agredida por CARLOS, visto que este teria lhe empurrado contra a parede. (...) Que, a depoente ao tomar conhecimento acerca das medidas protetivas elencadas na Lei 11.340/06, optou por requerê-las, visto que teme por sua integridade física e está com medo das aproximações por parte do mesmo. (...).

Inconformado, o apelante pleiteia a revogação das medidas protetivas, alegando não ocorrência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso se mostra tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer, razão pelo qual o conheço.

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DAS PRÁTICAS DAS INFRAÇÕES PENAIS.

O magistrado de 1º grau analisou os depoimentos da vítima e das testemunhas, assim como teor do laudo pericial complementar, vindo a concluir pela procedência das medidas protetivas, na forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, não logrando êxito o recorrente em provar o contrário.

No que tange ao delito de lesão corporal, inexiste dúvida da materialidade e da autoria.

Do laudo pericial de exame complementar, que apresenta resposta positiva para o quesito legal de haver ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima/pericianda (ID nº 5453335, págs. 5)
.

Em relação à autoria, a vítima indicou, com segurança e coerência ao relatado, na fase policial, o apelante como a pessoa que ofendera a sua integridade física (ID nº 5453335, págs. 3-4).

A jurisprudência nacional sedimentou entendimento de que a palavra da vítima, em crimes dessa espécie, é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas existentes nos autos.

O mesmo pode ser dito quanto ao delito de injúria, feito, isoladamente, à vítima e destituído de lastros materiais.

O discurso de quem foi alvo de palavras intimidadoras, nesse contexto decorrente de relação íntima de afeto, não tem como não ganhar relevância no convencimento do juiz, sobretudo, como já ressaltado, quando coerente ao que asseverara a vítima.

As expressões “vagabunda”, “safada”, geram interpretações que ultrapassam a sua literalidade e é capaz de atemorizar e ofender a honra daquele a que se destina, conforme foi o presente caso.

Ao apreciar as provas e os fatos que independem destas, o julgador é livre para decidir a questão, podendo se pautar nas diversas fontes do direito (lei - evidentemente, doutrina, jurisprudência), extrair de sua vivência a experiência e o discernimento necessários. Tudo, é claro, de maneira motivada com suas devidas indicações nos autos.

Diante disso, entendo escorreitos, sem qualquer nulidade, portanto, os fundamentos condenatórios presentes na sentença. Nesse entendimento, colaciono julgado desta egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS129, §9º, E 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/2006. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INSUBSISTÊNCIA. NULIDADE/ INEXISTÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INSUBSISTÊNCIA. NULIDADE/ILEGALIDADE E/OU ARBITRARIEDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA COM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COROLÁRIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. IMPEDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE. INSUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INSUBSISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO PROCESSAMENTO DOS INCIDENTES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA AJUIZADOS CONTRA OS MEMORIAIS FINAIS DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E AS CERTIDÕES EXPEDIDAS PELO DIRETOR DE SECRETARIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 2017.03064080-73 CONTRA A DECISÃO Nº 2017.03001863-96. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS INFORMANTES DA ACUSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E NÃO O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO ESPECÍFICO DAS PRÁTICAS DAS INFRAÇÕES PENAIS. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO, EM PARTE, E PROVIMENTO PARCIAL NESTA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE-PA. 2019.01796339-22, 203.566, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-09, publicado em 2019-05-10).

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso de apelação e nego provimento, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, 07 de junho de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/06/2022